Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-10.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800003-10.2019.8.14.0221

APELANTE: MARIA MARTINS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800003-10.2019.8.14.0221

AGRAVANTE: MARIA MARTINS

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO MERECE PROSPERAR. ALEGAÇÃO DE IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual,
com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800003-10.2019.8.14.0221

AGRAVANTE: MARIA MARTINS

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
MARIA MARTINS
, em face da decisão monocrática de ID nº 17372194 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença apelada.

Em suas razões (ID n.º 17950915), a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Sustenta, em suma,
não ter incorrido em litigância de má-fé, porque somente lançou mão do seu direito constitucional de acesso à justiça.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo total improvimento no mérito, para a manutenção da decisão atacada (ID n.º 18346565).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por MARIA MARTINS, em face da decisão monocrática de ID nº 17372194 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença apelada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

Sustenta, em suma,
não ter incorrido em litigância de má-fé, porque somente lançou mão do seu direito constitucional de acesso à justiça.

Tal argumento, no entanto, não merece agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão da manutenção da multa por litigância de má-fé.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

No que concerne à multa por litigância de má-fé
, melhor sorte socorre não socorre a parte apelante, porquanto restou demonstrado que pessoa diversa dela, MARIA MARTINS PINHEIRO ALVES, compareceu para a realização dos atos instrutórios de perícia (Id. 11390816-pág. 16) e audiência (Id. 11390833), fato que comprova a tentativa de ludibriar o juízo (art. 80, II, III e IV do CPC[1]), atentando contra a dignidade da justiça (art. 77, §2º do CPC[2]).

(...)”

Frise-se, aliás, que, a alegação do agravante de que não houve prejuízo capaz de gerar e litigância de má-fé não precisa ser apenas de natureza pecuniária. Também é prejuízo o fato de utilizar a máquina judiciária de forma indevida, tomar tempo do Juízo para analisar questão completamente desnecessária, prejudicando a celeridade e desenvolvimento da Justiça.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, a agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 21 de junho

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 15/07/2024